Tribunal: TJDFT
Processo: 0718331-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INCLUSÃO DA TERRACAP NO POLO PASSIVO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REMESSA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. ADVENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC, 485, IV E 486, § 1o). FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DOS VÍCIOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À EMENDA INICIAL. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAR OS POLOS ATIVO E PASSIVO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA. ERRP DE PROCEDIMENTO. OFENSA AO ARTIGO 321 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO. PRAZO NÃO IMPLEMENTO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO FORMULADA POR INCAPAZ. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO PELA GENITORA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS GENITORES. CONCESSÃO IMPOSITIVA DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Sobejando que o pleito autoral não visa a desconstituição de ato administrativo consistente em edital de licitação, mas a desconstituição de negócio jurídico dele originário, está sujeito a prazo prescricional específico, não sendo passível de ser aplicado sobre a postulação o prazo da prescrição quinquenal delineado no Decreto no 20.910/32, nomeadamente quando formulada a postulação por incapaz, tornando inviável que ao menos fluísse a prescrição enquanto subsistente a incapacidade (CC, art. 198, I).
2. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
3. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, e, em tendo sido postulada por menor impúbere que ocupa a angularidade ativa da ação, reveste-se a afirmação de especial intangibilidade, não podendo ser desconsiderada com base na situação financeira dos pais, pois, ao assumir a posição ativa da ação, titulariza o filho direito próprio, conquanto representado pelo genitor que detém o poder familiar, cabendo à parte contrária, portanto, infirmar a postulação mediante a comprovação de que o infante tem renda ou patrimônio próprios (CPC, art. 99, §3o, e 100).
4. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada por menor impúbere sob a representação da genitora, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara, permitindo-lhe residir em Juízo e privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
5. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, o autor deve ser devidamente intimado para saná-los, ressaindo indevida a resolução terminativa sem extinção de mérito sem que lhe seja assegurada oportunidade para saneamento da inicial no prazo legalmente pontuado para tanto (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I).
6. O princípio do contraditório pautado sob a forma da vedação à decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, descerrando que a extinção do processo sem resolução de mérito sem ter sido oportunizado à parte autora a possibilidade de sanar os vícios que maculariam a inicial conduz à inexorável certeza de que a extinção do processo implicara erro de procedimento e cerceamento de defesa, conduzindo à cassação do julgado singular.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.